Tribunal: TCU
Processo: 025.445/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8010/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.445/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Sebastiao Murucci da Fonseca (XXX.719.318-XX); Cristina Domingos de Oliveira (XXX.626.346-XX); Eliane de Souza Medeiros (XXX.122.674-XX); Erica Freitas Camelo Barroso (XXX.055.293-XX); Hudson Gabriel de Oliveira Sobrinho (XXX.855.401-XX); Jorge Ricardo dos Santos (XXX.641.209-XX); Juliebert Isaac de Novais (XXX.441.491-XX); Roseli Guiomar Nogueira de Miranda Santos (XXX.571.999-XX); Suley Caroline Silva Teles Abreu (XXX.746.866-XX); Talita Zanelli Lima (XXX.716.046-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.